Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711710-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE BRITO SOUSA DE OLIVEIR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. G. B. S. R., rep. por MICHELE BRITO SOUSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 228238924), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT, conforme determinado na decisão agravada. Alega a parte agravante, em síntese, a necessidade urgente que lhe seja fornecido o medicamento RITLECITINIBE, nos termos da prescrição médica anexada aos autos de origem. Aduz que medicamento postulado possui registrado na ANVISA e já se encontra incorporado ao SUS, mas que ainda não é fornecido para a parte agravante por falta de previsão da padronização de sua condição clínica no elenco de enfermidades que autorizam a dispensação do medicamento. Sustenta que a situação de urgência/emergência no caso vertente é reconhecida por profissionais da SES/DF, havendo riscos de danos irreversíveis e irreparáveis, caso não inicie o tratamento o mais rápido possível. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento requestado, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar a parte agravante sob o pálio da gratuidade de justiça (ID origem 228238924), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada no Tema 106 pelo sodalício Superior, derivado do julgamento do REsp 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo trecho relevante no particular da ementa do julgado segue in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Mais recente, a Excelsa Corte, no Tema de repercussão geral 1.234, fixou diversas teses, dentre estas a de que: 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Seguindo nessa linha de intelecção e tendo em conta os elementos cognoscíveis posto à colação nesta oportunidade, não se verifica a probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e pela ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige a parte agravante. Com efeito, do laudo apresentado pelo médico que acompanha a parte agravante (ID origem 227744235) não se extrai a imprescindibilidade e não intercambialidade do produto em questão, nem tampouco a utilização de versão genérica ou manipulada da composição prescrita. Ademais, a decisão agravada pontua que há nota técnica do NATJUS/TJDFT manifestando-se desfavoravelmente à concessão em casos similares, bem como a não aprovação do medicamento pela CONITEC para a patologia em questão, pontuando, ademais, que não há comprovação de risco de morte ou lesão permanente caso se aguarde o exíguo prazo concedido na origem para eventual reavaliação após parecer NATJUS específico ao caso dos autos. Assim sendo, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/TJDFT), órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Criado no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GPR n. 1.170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente da Resolução n. 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da parte autora. Quanto à alegada urgência, por ora, data maxima venia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, como bem ponderado pela decisão agravada, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelos Temas 106 do STJ e 123 do STF, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a enfermidade tratada há alguns anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerida. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Por oportuno, aponto como positiva a utilização de elementos de visual law de maneira institucional pela Defensoria Pública, o que se colhe da peça inicial na origem (ID 227744235), da manifestação incidental de ID origem 230308589, bem assim das presentes razões recursais (ID 70210589). Contudo, anoto ao nobre Defensor signatário desta última a observação de que uma peça com mais de 100 páginas contrasta com o intuito de facilitar a praticidade na apreciação do caso e, logo, de imprimir eficiência processual, objetivos daquela bem-vinda abordagem, prejudicando sobremaneira a comunicação das informações que sustentam o pleito vindicado nos autos, sobretudo quando a própria petição inicial, já sensivelmente extensa, possui um terço desse volume. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, arts. 1.019, II e 183). Intimem-se. Cumpra-se. Após, conceda-se vista ao Ministério Público. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator